Tribunal: STF
Processo: RE 74649
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
- Importação - alíquota vigorante no momento em que a mercadoria
entrou no porto de destino. Alteração posterior, dois anos após,
através de resolução também do C.P.A.
II - interpretação razoável do acórdão recorrido que deixou de
aplicar o art. 106 do C.T.N.
III - Questão não prequestionada não merece apreciada no recurso
extremo.
Extraordinário não conhecido.